Tribunal: STF
Processo: Rcl 83327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Tema nº 1.234 da Repercussão Geral. Determinação de fornecimento pela União do medicamento Daratumumabe em benefício da parte reclamante, conforme prescrição médica. Ausência de razoabilidade da decisão reclamada. Presença da plausibilidade do direito. Referendo da medida cautelar.



    1. É plausível a alegação de que a conclusão da decisão reclamada quanto à baixa evidência científica da eficácia do fármaco para a alteração do curso da doença que acomete a parte ora reclamante está em contradição com o fundamento apoiado em parecer expedido por perita nomeada para auxiliar o juízo com informações técnicas a respeito do direito pleiteado.



    2. Sobressaem a circunstância de que o fármaco é requerido para uso associado ao tratamento medicamentoso disponibilizado no SUS e a informação igualmente presente no parecer técnico de que “o atraso na administração do Daratumumabe pode resultar em progressão rápida da doença e piora do prognóstico, especialmente em pacientes com envolvimento cardíaco, justificando a necessidade de início imediato do tratamento”, razão pela qual há ausência de razoabilidade em se exigir comprovação de “ineficácia das terapias disponibilizadas pela política pública vigente”.



    3. O Tribunal referenda a medida cautelar de determinação de que a União forneça o medicamento Daratumumabe em benefício da parte reclamante, conforme prescrito pela médica que a acompanha, até o julgamento da reclamação, devendo a aquisição do medicamento ser providenciada com observância das diretrizes traçadas na tese do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral.